Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL PROVENIENTE DE DESMEMBRAMENTO. AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL FRACIONADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. É acertada a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita se o bem imóvel pretendido é proveniente de desmembramento que não foi levado a registro e, portanto, não possui matrícula individualizada, sendo essa condição indispensável à propositura da ação de adjudicação compulsória. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo.